Tribunal: STF
Processo: ARE 1512027
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. A parte embargante aponta omissão no acórdão embargado, no que não teriam sido abordados os argumentos que expôs para demonstrar a desnecessidade de revolvimento probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão passível de ser sanada mediante aclaratórios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.



    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante firme jurisprudência do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.